Tribunal: TJSP
Processo: 2280898-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECÁLCULO DE QUINQUENIO – FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SERVIDOR PERTENCENTE AOS QUADROS DA SUCEN.
Pretensão dos agravantes de que seja executada obrigação de fazer contida em decisão transitada em julgada em face do coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE, a qual determinou recálculo dos quinquênios.
Decisão a quo, a qual acolheu pleito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECÁLCULO DE QUINQUENIO – FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SERVIDOR PERTENCENTE AOS QUADROS DA SUCEN.
Pretensão dos agravantes de que seja executada obrigação de fazer contida em decisão transitada em julgada em face do coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE, a qual determinou recálculo dos quinquênios.
Decisão a quo, a qual acolheu pleito da Fazenda e extinguiu o feito em relação ao coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE.
Contra tal decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento.
MÉRITO – Processo de conhecimento ajuizado em face da Fazenda Pública Estadual requerendo o recálculo de quinquênio – Alegação de que todos os autores pertenciam aos quadros da Administração Direta – Coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE pertence aos quadros da SUCEN – Superintendência de Controle de Endemias – Autarquia estadual, entidade autônoma, integrando a administração indireta do Estado de São Paulo – Possui personalidade de direito público própria, distinta do ente que a criou, sendo titular de direito e obrigações próprias que não se confundem com aquelas da pessoa instituidora – Tal autarquia não integrou o polo ativo do processo de conhecimento, não sendo citada para lá se defender – Impossibilidade de sua inclusão na fase de execução – Impossível a execução da obrigação de fazer pela Fazenda Pública substituindo a SUCEN – Título inexequível em face do coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE – Precedente oriundos deste E. Tribunal.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280898-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
JOSE SALA FERNANDES, LUZIA PAGLIUSO AYUSSO TEIXEIRA, MARIA
APARECIDA COLOMBI DE OLIVEIRA, MARIA LOURDES SILVA, MARIA ALVES
BERGONSIN, MARIA INÊS DE ARAUJO, MARIA JOSE MEDINA DA ROCHA
BERTO, LEONICE DE JESUS MARQUES HENRIQUE, SONIA MARIA DOURADO
RODRIGUES, SYNÉSIA BAPTISTA ELEUTÉRIO, TANIA REGINA SALVI
BRANDOLEZI, TEREZINHA PAULA DE SILVA TARDIOLI, TOMAZ CORONADO
SANCHES, VENÂNCIO DA COSTA MUSA MACHADO, VERA LUCIA ANTUNES
NASSER, DESOLINA MESTRINER, HELIO LISCIOTTO, ANTONIA DE FÁTIMA
MARTINS, APARECIDA COGHI MEDINA, DURVALINA POLARINI GROTO,
ELENA PERAÇOLO DOS ANJOS, ELSI CARMEN CURY ISMAEL, GUILHERMINA
ALMEIDA DE FARIA, JOSÉ ROBERTO S. NOGUEIRA, IRENE FERNANDES S. DA
SILVA, IVANI BOMVINO LEITE, IZABEL FÉLIX DA SILVA LESSA, JOÃO PEDRO
SIBRO CHOTTE, JOAQUIM CESAR DE AGUIAR e JOSÉ DO CARMO BELÍSSIMO,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280898-21.2019.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2280898-21.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
DESOLINA MESTRINER E OUTROS
AGRAVADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Fausto José Martins Seabra
VOTO 32898
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA RECÁLCULO DE QUINQUENIO FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDOR
PERTENCENTE AOS QUADROS DA SUCEN.
Pretensão dos agravantes de que seja executada obrigação de fazer
contida em decisão transitada em julgada em face do coautor
JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE, a qual determinou recálculo dos
quinquênios.
Decisão a quo, a qual acolheu pleito da Fazenda e extinguiu o feito
em relação ao coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE.
Contra tal decisão, foi interposto o presente Agravo de
Instrumento.
MÉRITO
Processo de conhecimento ajuizado em face da
Fazenda Pública Estadual requerendo o recálculo de quinquênio
Alegação de que todos os autores pertenciam aos quadros da
Administração Direta Coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE
pertence aos quadros da SUCEN Superintendência de Controle
de Endemias Autarquia estadual, entidade autônoma, integrando
a administração indireta do Estado de São Paulo
Possui
personalidade de direito público própria, distinta do ente que a
criou, sendo titular de direito e obrigações próprias que não se
confundem com aquelas da pessoa instituidora Tal autarquia não
integrou o polo ativo do processo de conhecimento, não sendo
citada para lá se defender Impossibilidade de sua inclusão na
fase de execução Impossível a execução da obrigação de fazer
pela Fazenda Pública substituindo a SUCEN Título inexequível
em face do coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE Precedente
oriundos deste E. Tribunal.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 764/767, proferida em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280898-21.2019.8.26.0000 -Voto no
3
determinou o prazo de 20 dias para que a Fazenda apresente os informes faltantes
referentes às autoras APARECIDA COGI MEDINA e IRENE FERNANDES S. DA SILVA,
além de ter acolhido a alegação da Fazenda de impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer em relação ao coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE, pois este não
possui vínculo funcional com a administração direta, mas sim com a Superintendência
de Controle de Endemias (SUCEN).
Sustentam os agravantes, em suas razões de fls. 01/15, que deram início à
execução de decisão transitada em julgado acerca de recálculo de quinquênios. Narram
que, após ter a Fazenda acostado os informes oficiais referentes aos agravantes,
observaram que estes tais documentos referentes ao coautor JOÃO PEDRO SIBRO
CHOTTE não teriam sido apresentados, tendo peticionado requerendo tal providência.
A Fazenda, em manifestação, alegou que tal coautor pertenceria aos quadros da
SUCEN. Nessa toada, aduzem os recorrentes que o decisum a quo violaria a coisa
julgada, posto que, em ação de conhecimento, o direito de recálculo de quinquênio do
coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE teria sido reconhecido e concretizado por meio de
título certo, líquido e exigível. Ademais, defendem que a separação financeira entre a
ora agravada e a autarquia seria meramente formal, não interferindo na concretização
da obrigação da Fazenda. Ainda, sustentam que a exclusão do exequente somente na
fase de execução feriria o princípio da segurança jurídica. Sendo assim, requer o
recebimento do agravo e, por fim, o provimento para reforma da ora decisão
guerreada, determinando-se a intimação da Fazenda executada para apresentar as
apostilas do direito concedido e os informes oficiais referentes ao coautor JOÃO PEDRO
SIBRO CHOTTE.
Recurso tempestivo, isento de preparo e instruído.
Em despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 773/774, foi
determinada a intimação da Fazenda para apresentação de resposta, nos termos do
art. 1.019, inciso II, do CPC/15.
Às fls. 777/790, contraminuta juntada pela agravada.
É o relato do necessário.
Voto.
Tem-se que o presente recurso não merece acolhimento.
Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por servidores em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280898-21.2019.8.26.0000 -Voto no
4
da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo a execução de feito
transitado em julgado, o qual determinou o recálculo de quinquênio dos servidores.
Como comprovou a agravado nos autos originários de presente recurso, o
coautor JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE possui vínculo funcional com a
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS (SUCEN).
A SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS (SUCEN) foi criada pelo
Decreto-Lei n° 232, de 17.04.70, alterado pelo Decreto-Lei n° 238, de 30.04.70, e
pela Lei n° 1804, de 18.10.78, sendo uma autarquia vinculada à Secretaria da Saúde
do Estado de São Paulo pelo Decreto n° 46.063 e tem por finalidade promover o
efetivo controle das doenças transmitidas por vetores e
seus hospedeiros
intermediários no Estado.
Desta feita, como autarquia estadual, trata-se de entidade autônoma,
integrando a administração indireta do Estado de São Paulo, possuindo, portanto,
personalidade de direito público própria, distinta do ente que a criou, sendo titular de
direito e obrigações, as quais não se confundem com aquelas da pessoa instituidora.
Nesse ponto, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“[...] sendo pessoa jurídica ela (a autarquia) é titular
de direitos e obrigações próprios, distintos daqueles pertencentes ao
ente que a instituiu, sendo pública, submete-se a regime jurídico de
direito público, quanto à criação, extinção, poderes, prerrogativas,
privilégios e sujeições."1
Pois bem.
O processo de conhecimento, originário do presente cumprimento de sentença,
foi proposto por servidores estaduais integrantes da Administração Direta, requerendo
o recálculo do adicional temporal quinquênio. Conforme se verifica da inicial, cuja cópia
está acostada às fls. 16 e ss, não há descrição do cargo ocupado pelo coautor JOÃO
PEDRO SIBRO CHOTTE, declarando os autores que todos pertenciam aos quadros da
Administração Direta.
Desta feita, levando em consideração que a autarquia em questão, a qual
pertence o coautor, e a Administração Direta não se confundem, a execução da
1 DI PIETRO, Maria Sylvia, Direito Administrativo; Editora Atlas. 14a edição, São Paulo, 2002, página 368).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280898-21.2019.8.26.0000 -Voto no
5
obrigação de fazer, contida na coisa julgado, é jurídica e materialmente impossível em
relação a JOÃO PEDRO SIBRO CHOTTE, tendo em vista que a SUCEN não compôs o
polo passivo da presente demanda, não se defendendo na fase de conhecimento,
sendo impossível sua inclusão apenas na fase de execução.
Assim, extinta resta a obrigação de fazer em face de JOÃO PEDRO SIBRO
CHOTTE, em virtude do título ser inexequível em relação a este, nos termos do art.
924, inciso III, do CPC/15.
Nesse sentido, jurisprudência oriunda deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Correção da base de cálculo do adicional
por tempo de serviço (quinquênio) - Impugnação ao cumprimento de
sentença R. decisão que rejeitou a impugnação, determinando
que a agravante cumpra a obrigação de fazer com relação aos
agravados vinculados à SUCEN, eis que, embora se cuide de
autarquia com patrimônio e personalidade jurídica próprios,
sujeita-se ao controle estatal
Insurgência
Cabimento

Autarquia que não foi citada para se defender na fase de
conhecimento e não integrou a ação
Entidade que não
responde pelo Estado e nem com ele se confunde
-
Impossibilidade de sua inclusão na fase de execução

Inexequibilidade do título judicial com relação aos agravados a
ela vinculados
Precedentes. MÁ-FÉ PROCESSUAL
Configurada,
diante da conduta dos agravados, que desde o início se utilizaram do
processo para obter vantagem sabidamente afeta apenas aos
servidores públicos efetivos ou contratados por meio da Lei n. 500/74,
agindo de modo temerário, alterando a verdade dos fatos - Inteligência
dos arts. 79 a 81, todos no NCPC Recurso provido, com aplicação de
multa processual.
(Agravo de Instrumento 3001968-53.2019.8.26.0000, Relator(a):
Silvia Meirelles, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 02/09/2019) (g.n.)
Agravo de Instrumento Ação Ordinária Fase de cumprimento de
julgado Funcionário da SUCEN que propôs ação em face da FESP
para obter o recálculo do quinquênio sobre seus vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280898-21.2019.8.26.0000 -Voto no
6
integrais Impossibilidade de cumprimento da execução pela
FESP, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 3002950-04.2018.8.26.0000; Relator (a):
Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público, Data do
Julgamento: 28/11/2018) (g.n.)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator